Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-40.2020.8.11.0092
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DEFEITOS REITERADOS NO VEÍCULO. REVELIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. COMPARECIMENTO DIVERSAS VEZES NA OFICINA. PERMANÊNCIA DOS DEFEITOS MESMO APÓS OS REPAROS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.
2. Os problemas mecânicos apresentados pelo veículo do recorrido permaneceram, mesmo após os serviços na oficina recorrente.
3. Transtornos não qualificados como mero dissabor, haja vista que o veiculo foi levado ao menos 04 (quatro) vezes à oficina para reparo.
4. Danos materiais que comportam parcial reforma, ante a inexistência de comprovantes que indicassem a necessidade do transporte do veículo para correção em outro Estado, bem como, da ausência de comprovante de pagamento de estabelecimento diverso e uso das peças no veiculo do autor.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000710-40.2020.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SALES E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.961.565/0001-75 (RECORRENTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), DIOGO SILVA BELIN - CPF: 007.117.951-85 (RECORRIDO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL); DR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023